Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CRÉDITO RECONHECIDO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). FÓRMULA DE CORREÇÃO FIXADA PELO ARTIGO 1o-F DA LEI no 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REGULAÇÃO LEGAL. TESES. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. MATÉRIA DECIDIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFLAGRADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO INCIDENTAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. ARBITRAMENTO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 85, §7o). QUESTÃO SUPERADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.